Tribunal: TJDFT
Processo: 0718422-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718422-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO IDEAL LTDA - EPP AGRAVADO: EMERSON FERREIRA DA CRUZ D E S P A C H O Vistos. Diante da revogação da decisão agravada, intime-se o agravante para se manifestar sobre a possível perda do objeto Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator